Tribunal: TJDFT
Processo: 0700410-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. EXCEPCIONALIDADE. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA IMOTIVADA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. INEFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL, E-RIDF, dentre outros) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pesquisas via sistemas informatizados, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.

3. Não se verifica, por ora, razoabilidade da reiteração de diligências, diante da ausência de qualquer indicação de alteração da capacidade econômica da agravada, acrescido ao decurso de prazo entre o pedido de renovação e a pesquisa anteriormente realizada, no caso, ainda inferior a 1 (um) ano, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o requerimento.

4. Recurso conhecido e desprovido.